Tribunal: TJDFT
Processo: 0747367-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0747367-36.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE DE SOUZA COPIADORA - FALIDO AGRAVADO: VERA LUCIA FERREIRA DE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Massa Falida de José de Souza Copiadora – ME contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, que, nos autos da Ação de Falência no 0701435-53.2020.8.07.0015, acolheu a exceção de pré-executividade oposta por Vera Lúcia Ferreira de Souza, reconhecendo a impenhorabilidade do imóvel situado na QNQ 3, Conjunto 3, Lote 21, em Ceilândia/DF, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de falência. Vera Lúcia Ferreira de Souza opôs exceção de pré-executividade contra a constrição e o leilão designado sobre o imóvel situado na QNQ 03, Conjunto 03, Lote 21, em Ceilândia/DF, alegando que o bem é de família e, portanto, protegido pela Lei 8.009/90. Ressaltou que já houve decisão transitada em julgado nos Embargos de Terceiro no 2011.01.1.035996-9, proferida em 2012, que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel e declarou insubsistente a penhora então existente. Apesar disso, no curso da falência do ex-cônjuge José de Souza, foi reativada a constrição e marcado novo leilão, o que, segundo a excipiente, viola a coisa julgada e a legislação aplicável. Aduziu que o imóvel não integra a massa falida, por ser bem de terceiro, e que o administrador judicial desconsiderou os efeitos da decisão anterior ao incluir o imóvel em edital de leilão. Requereu liminarmente a sustação do leilão e a suspensão de quaisquer atos de expropriação. No mérito, pediu o reconhecimento da coisa julgada, a nulidade dos atos constritivos, o cancelamento das averbações restritivas junto ao cartório, a comunicação ao leiloeiro, a determinação de que a administração judicial se abstenha de incluir o imóvel em futuros editais e a condenação da massa ou do credor ao pagamento de honorários sucumbenciais. Juntou documentos comprobatórios. A decisão de id. 250812489 deferiu a liminar para suspender o leilão designado, bem como quaisquer atos de expropriação relacionados ao imóvel em questão, até análise definitiva do pedido. O administrador judicial manifestou-se contra a exceção de pré-executividade apresentada por Vera Lúcia Ferreira de Souza. Sustenta não haver prova da condição de bem de família, pois não foi demonstrada a inexistência de outros imóveis nem que o bem seria o domicílio da família, conforme exige a Lei 8.009/90. Destacou ainda que a doação da fração ideal do imóvel do falido para a excipiente ocorreu em 2023, após o decreto de falência (2022), sem registro em matrícula, configurando fraude contra credores e nulidade absoluta. Argumentou também que a alegada coisa julgada não vincula a massa, porque dizia respeito a execução diversa, em período anterior à falência, além de envolver titularidade distinta. Ressaltou que a constrição atual atinge apenas a parte ideal do falido, resguardando a fração presumidamente correspondente à meação da excipiente. Ao final, requereu o não acolhimento da exceção de pré-executividade, a manutenção da constrição judicial sobre a parte ideal do imóvel pertencente ao falido e, subsidiariamente, o reconhecimento da validade da constrição ao menos quanto à parte objeto de fraude, com a inclusão do bem no ativo da massa falida, ID. 251340297. O Grupo OK Construções e Incorporações Ltda., credor na falência da José de Souza Copiadora – ME, impugnou a Exceção de Pré-Executividade de Vera Lúcia Ferreira de Souza. Sustenta que a via é inadequada, pois exige prova pré-constituída e o caso demanda dilação probatória. No mérito, afirma que a decisão de 2012 não se aplica, já que houve divórcio e o executado não reside mais no imóvel, afastando a proteção do bem de família. Defende a penhorabilidade da fração ideal (50%) do executado e a possibilidade de leilão, com preservação da parte da excipiente. Alega litigância de má-fé e pede rejeição da exceção, prosseguimento da execução e condenação da excipiente em custas e honorários. O Ministério Público defendeu que a impenhorabilidade de bem de família é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida a qualquer momento ou até de ofício. Ressaltou que o imóvel já teve sua natureza de bem de família declarada em decisão judicial anterior, o que encerra a discussão e impede sua arrecadação e alienação, nos termos do art. 108, §4o, da Lei de Falências. Por isso, opinou pela exclusão do imóvel do ativo da massa falida, ID. 251724976. Decido. A impenhorabilidade do bem de família, prevista na Lei no 8.009/90, constitui garantia de ordem pública, destinada a assegurar o direito fundamental à moradia, e pode ser reconhecida de ofício pelo juízo. No caso, o imóvel objeto da constrição já foi declarado bem de família em decisão transitada em julgado, proferida nos autos de Embargos de Terceiro no 2011.01.1.035996-9, decisão esta que subsiste e vincula as partes, não sendo possível à massa falida afastar sua eficácia. Ademais, em diligência realizada pelo próprio Administrador Judicial (ID 219030160), constatou-se que a Sra. Vera Lúcia Ferreira de Souza, coproprietária do bem, reside no imóvel até os dias atuais, circunstância que reforça sua condição de bem de família e afasta qualquer possibilidade de constrição ou alienação judicial. Importante destacar que o próprio Administrador Judicial, em petição de ID 219030160, reconheceu expressamente que “esse bem a princípio não pertence mais ao falido” e que, ainda que assim não fosse, “não foram encontrados outros imóveis registrados em nome do falido, assim presumindo-se que seria o seu único bem imóvel, sendo, pois, impenhorável por ser bem de família”, concluindo que “o imóvel [...] não pode sofrer constrição e alienação judiciais, pelo que não pode responder pelo passivo do falido”. Esse reconhecimento, aliado à coisa julgada formada nos embargos de terceiro e à previsão do art. 108, §4o, da Lei no 11.101/2005, conduz à inevitável exclusão do bem da arrecadação, sob pena de afronta direta à lei e à autoridade das decisões judiciais já proferidas. Ante o exposto, acolho os pedidos formulados por Vera Lúcia Ferreira de Souza para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel situado na QNQ 03, Conjunto 03, Lote 21, em Ceilândia/DF, à luz da Lei no 8.009/90 e da coisa julgada formada nos autos de Embargos de Terceiro no 2011.01.1.035996-9. Determino a imediata exclusão do referido bem da arrecadação da massa falida, bem como o cancelamento das restrições e averbações incidentes junto ao cartório de registro competente. Intime-se o leiloeiro para ciência desta decisão e exclusão do imóvel de futuros editais. Quanto ao mais, intimo o administrador judicial para informar acerca da expectativa de arrecadação de ativos e consolidação do passivo ou se é o caso de adotar o rito da insolvência frustrada. Prazo de 15 (quinze) dias.” Em síntese, a Agravante sustenta que a decisão agravada erra ao reconhecer a impenhorabilidade do mencionado imóvel, pois fração dele ainda pertence ao falido, sendo, pois, passível de constrição e alienação judicial. Afirma que a doação da fração ideal do imóvel para a Agravada ocorreu em 10/8/2023, ou seja, após o decreto de falência ocorrido em 28/7/2022, sem o devido registro, o que configura fraude contra credores e nulidade absoluta, nos termos do art. 129, VII, da Lei 11.101/2005 e do art. 792, IV, do CPC. Argumenta que a decisão proferida nos Embargos de Terceiro no 2011.01.1.035996-9 não vincula a massa falida, pois não há identidade subjetiva e o contexto fático é diverso. Defende que não há prova pré-constituída da condição de bem de família e que é inadequada a via da exceção de pré-executividade para o reconhecimento de impenhorabilidade. Ressalta que a constrição recai exclusivamente sobre a fração ideal pertencente ao falido e preserva integralmente a meação da Agravada, conforme o art. 843 do CPC. Esclarece que o art. 108, §4o, da Lei de Falências não se aplica ao caso, pois não se trata de bem de terceiro, mas de ativo da massa falida. Destaca que eventual manifestação pretérita do administrador judicial não vincula a massa falida, por ter sido superada por fatos novos que evidenciam a ineficácia da doação. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de sobrestar os efeitos da decisão que excluiu o citado imóvel da arrecadação da massa falida e determinou o cancelamento das restrições e averbações. Argumenta que a suspensão dos efeitos da r. decisão é necessária para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, consistente na perda do objeto recursal, desfalque do ativo falencial e prejuízo aos credores. No mérito, pede a reforma da r. decisão, para rejeitar a exceção de pré-executividade e manter a constrição da parte ideal do falido no imóvel situado à QNQ 3, conjunto 3, Lote 21, Ceilândia/DF, Matrícula no 21185 do 6o Ofício de Registro de Imóveis do DF. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, a Agravante requer a suspensão dos efeitos da decisão que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel situado na QNQ 3, conjunto 3, Lote 21, Ceilândia/DF, o excluiu da arrecadação da massa falida e determinou o cancelamento das restrições e averbações incidentes. Em juízo de cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da pretendida suspensão, especialmente a probabilidade do direito alegado. Embora a Agravante sustente que a fração ideal do imóvel ainda pertence ao falido e que a doação posterior ao decreto de falência seria ineficaz, os elementos constantes dos autos indicam que o bem já foi reconhecido bem de família em decisão preclusa. Ainda que se considerasse nula a referida doação, a Agravada já figurava como coproprietária do imóvel anteriormente, sendo, portanto, titular de direito real sobre o bem desde antes da decretação da falência. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, tratando-se de imóvel indivisível reconhecido como bem de família, a proteção conferida pela Lei no 8.009/90 deve incidir sobre a totalidade do bem, ainda que apenas parte dele pertença ao devedor, sob pena de esvaziamento da garantia legal (AREsp n. 2.958.421/SC, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025). Nesse contexto, mostra-se inaplicável o art. 873 do CPC, que trata da alienação judicial de bens indivisíveis com reserva da parte do coproprietário, pois a proteção legal da impenhorabilidade, por sua natureza absoluta, impede a constrição parcial do bem de família. Cumpre acrescentar que, além do reconhecimento da condição de bem de família por decisão transitada em julgado, a diligência realizada pelo próprio administrador judicial confirmou que a Agravada reside no imóvel, reforçando a destinação para moradia e a proteção conferida pela Lei no 8.009/90. Assim, a decisão agravada encontra respaldo na legislação aplicável e nos elementos fáticos constantes dos autos, os quais revelam que o risco de dano irreparável recai sobre a Agravada, e não sobre a massa falida. A concessão da medida pleiteada pela Agravante implicaria violação à proteção legal conferida ao bem de família e à autoridade da decisão judicial anterior, além de expor a Agravada a risco concreto de perda da sua moradia. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo e recebo o presente Agravo de Instrumento no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Após, colha-se o parecer a d. Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora